Tribunal: TJDFT
Processo: 0711396-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0711396-58.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: LUIZ CESAR DA SILVA OLIVEIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de PETIÇÃO CRIMINAL na qual o peticionário, Luiz César da Silva Oliveira, requereu, de próprio punho, a desconsideração da falta grave e restabelecimento dos benefícios do trabalho externo e saídas temporárias (ID 45115661). A Defensoria Pública foi nomeada para patrocinar o requerente, por analogia ao artigo 215, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (ID no 45240518). Posteriormente, a Defensoria Pública informou que o peticionário cumpre pena de 28 (vinte e oito) anos e 03 (três) meses de reclusão, tendo resgatado 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 27 (vinte e sete) dias de sua reprimenda, encontrando-se atualmente em regime fechado. Aduz que decisão proferida, nos autos da execução no 0041010-56.2013.8.07.0015, reconheceu a prática de falta grave em 12/12/2020 (cometimento de crime doloso no curso da execução), regrediu o sentenciado para regime semiaberto, declarou a perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos e fixou nova data-base para o cálculo de novos benefícios. Mencionou que, em razão de nova condenação criminal (ação penal no 0709679-98.2020.8.07.0005), foi proferida decisão unificando as penas no regime fechado, em face do somatório das reprimendas remanescentes ser superior a 08 (oito) anos. Aduz que, exaurida a discussão sobre a matéria caracterizada a conduta prevista no artigo 52 da Lei de Execução Penal, não se vislumbra inconformidade na decisão que homologou a falta grave em desfavor do apenado, bem como não há que se falar em restabelecimento dos benefícios externos, na medida em que as penas foram unificadas no regime fechado. Ao final, conclui não haver fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado (ID 45917045). Parecer da ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Lelia Maria Duarte de Cerqueira, pelo “não acolhimento do pedido formulado pelo apenado” (ID 46637765). É o breve relatório. Decido. A presente petição criminal deve ser inadmitida. Após os esclarecimentos pela Defensoria Pública, verifica-se que diante de nova condenação, as penas foram unificadas fixando-se o regime fechado e o marco para obtenção de novos benefícios (ID 45917046, pág. 5). Assim, considerando que pedidos relativos ao cumprimento de pena devem ser apreciados pela Juízo da Execução Penal e diante da ausência de fundamentação jurídica para o pedido do requerente, a presente petição deve ser inadmitida pelo Relator, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. “[...] Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; [...]”. Diante do exposto, não admito a presente petição criminal, por ser manifestamente inadmissível, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se. Intimem-se. Após, o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com ciência ao requerente. Brasília/DF, 17 de maio de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador